Tribunal: TJPA
Processo: 0837999-93.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837999-93.2019.8.14.0301

APELANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA CONCEICAO COSTA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
FUNDEB. EXISTÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO COM VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO
.
CONTROLE EXTERNO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS DO FUNDEB. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO POR INCOMPETÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1-Apelação em razão de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e declarou a nulidade dos
Acórdãos nº. 33.373 e 33.374 do Tribunal de Contas dos Municípios,
o que ensejou a interposição de apelação pela parte vencida, sob o fundamento de vício de competência e nulidade da citação realizada no referido procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-
A questão consiste em verificar se
o Tribunal de Contas dos Municípios detém competência para fiscalizar a aplicação de recursos do FUNDEB com complementação da União e, verificar se houve nulidade da citação no processo administrativo por vício no endereço e ausência de entrega válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
Sobre a questão, tem-se que o Supremo Tribunal Federal
no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5791, declarou a competência do Tribunal de Contas da União-TCU para fiscalizar aplicação de verbas federais relacionadas ao FUNDEB.

4-Não obstante o reconhecimento da competência do
Tribunal de Contas da União-TCU para fiscalizar aplicação de verbas federais relacionadas ao FUNDEB, referido julgado não exclui a atuação dos Tribunais de Contas dos Estados.

5-Ainda em referido julgado, o Ministro Alexandre de Moraes complementou o voto do relator afirmando
“
(...)
que os recursos destinados
à
complementa
çã
o do Fundo - quando o montante investido pelos Estados e pelo Distrito Federal, n
ã
o
é
suficiente para atingir o m
í
nimo por aluno definido nacionalmente -, s
ã
o verbas p
ú
blicas de titularidade da Uni
ã
o.

(...)
”

6-Consoante decidido na A
çã
o C
í
vel Origin
á
ria n
º
1109, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, a compet
ê
ncia da Justi
ç
a Federal na esfera c
í
vel somente se verifica quando a Uni
ã
o tiver leg
í
timo interesse para atuar como autora, r
é
, assistente ou opoente, conforme disposto no art. 109, inciso I, da Constitui
çã
o, denotando-se que essa compet
ê
ncia adv
é
m do fato de haver repasse de recursos federais a t
í
tulo de complementa
çã
o.

7-Dessa forma, observa-se que a compet
ê
ncia
é
concorrente, n
ã
o se mostrando nula a atua
çã
o do Tribunal de Contas em quest
ã
o. Contudo, observando-se que nos recursos em an
á
lises constam repasses da Uni
ã
o para o FUNDEB (Id 26661266-P
á
g 7), necess
á
rio concluir-se pela incompet
ê
ncia da Justi
ç
a Estadual para julgar o feito.

IV. DISPOSITIVO

8-Recurso desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citado
s: CF/1988, art. 109, I,

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5791 DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, J.
05/09/2022,
divulg. 09.09.2022, pub. 12.09.2022
;
STF - ACO: 1109 SP, Relator.: Min. ELLEN GRACIE, J. 05/10/2011, Tribunal Pleno, Pub. ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 06-03-2012 PUBLIC 07-03-2012

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 15 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-
se de Apelação Cível (processo nº 0837999-93.2019.8.14.0301-PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra MARIA CONCEIÇÃO COSTA DE SOUZA, diante da sentença interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém – PA, nos autos da Ação Declaratória
e Anulat
ó
ria, ajuizada pela Apelada.

A senten
ç
a recorrida teve a seguinte conclus
ã
o:

“
Diante disso, a pretensão autoral de ver declarada a nulidade dos atos do TCM merece prosperar, por não ser o órgão competente para tal atribuição, segundo o STF. Logo, não resta outra medida a este juízo senão julgar procedente os pedidos autorais, com fundamento na decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI nº. 5791/DF, por ser medida de direito, eis que a pretensão autoral possui amparo legal. Por essas razões, ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, eis que verificado o direito na pretensão da parte Autora, para declarar a nulidade dos Acórdãos nº. 33.373 e 33.374 do TCM, assim como, do processo administrativo de nº. 4422112013-00, por reconhecer o vício de competência, extinguindo, por consequência, a lide com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC.

(...)”

Em razões recursais, o Estado do Pará aduz que não existe, no momento da aplicação dos recursos do FUNDEB pelos municípios, qualquer segregação por fonte de contribuição, ou seja, não há que se falar que uma dada despesa foi adimplida com recursos oriundos da contribuição dos Estados, dos Municípios ou da complementação da União, elemento este que reforçará a concepção de competência concorrente em sua fiscalização, mais à frente defendida.

Registra que o tema relativo à competência para fiscalização dessas verbas não é inédito, já tendo sido submetido ao Tribunal de Contas da União, vindo ao debate nacional por ocasião dos enfrentamentos relacionados aos precatórios do extinto
FUNDEF
, sucedido pelo atual
FUNDEB
.

Defende que o
STF
vem afirmando que esse julgamento não excluiu a competência concorrente dos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios na fiscalização de verbas do
FUNDEB.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de anular/reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pela Apelada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público manifestou-se no sentido de ser desnecessária a intervenção do Parquet.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão consiste em verificar a sentença que
julgou procedentes os pedidos autorais e declarou a nulidade dos Acórdãos nº.
33.373
e
33.374
do
TCM
, assim como, do processo administrativo de nº.
4422112013-00
, por reconhecer o vício de competência.

Sobre a questão tem-se que o Supremo Tribunal Federal
no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5791, declarou a competência do Tribunal de Contas da União-TCU para fiscalizar aplicação de verbas federais relacionadas ao FUNDEB, senão vejamos:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO . COMPETÊNCIA DO TCU PARA FISCALIZAR APLICAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I - No desenho constitucional do Fundeb, cabe à União repassar, aos Estados e ao Distrito Federal, o montante destinado a complementar o valor mínimo por aluno definido nacionalmente. II -
É competência do TCU fiscalizar a aplicação de verbas originárias da União por parte dos demais entes da Federação
. III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

(STF - ADI: 5791 DF, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 05/09/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 09-09-2022 PUBLIC 12-09-2022 - grifei)

Não obstante o reconhecimento da competência do
Tribunal de Contas da União-TCU para fiscalizar aplicação de verbas federais relacionadas ao FUNDEB, referido julgado não exclui a atuação dos Tribunais de Contas dos Estados.
É o que se observa pelo próprio trecho do voto do Relator Ricardo Lewandowski, senão vejamos:

“Dessa maneira, observo que a origem dos recursos é determinante para o adequado estabelecimento da competência fiscalizatória, de maneira que, caso se faça necessária a complementação da União, o TCU atuará,
sem prejuízo da atuação do respectivo Tribunal de Contas estadual
, já que o fundo é composto por recursos estaduais e municipais.”

Ainda em referido julgado, o Ministrop Alexandre de Moraes complementou o voto do relator afirmando,
in verbis
:

“
A antiga reda
çã
o do art. 60 do ADCT, na reda
çã
o dada pela EC 53/2006, atribui
à
Uni
ã
o o dever de complementar os recursos do FUNDEB quando, em cada Estado e no Distrito Federal, o valor por aluno n
ã
o alcan
ç
ar o m
í
nimo definido nacionalmente. Posteriormente, foi promulgada a EC 108/2020, que, dentre outras provid
ê
ncias, alterou a reda
çã
o do art. 60 do ADCT e incluiu o art. 212-A ao texto constitucional, o qual passou a tratar do dever da Uni
ã
o de complementar os recursos do FUNDEB.
Essas altera
çõ
es no texto constitucional, portanto, n
ã
o deixam d
ú
vidas de que os recursos destinados
à
complementa
çã
o do Fundo - quando o montante investido pelos Estados e pelo Distrito Federal, n
ã
o
é
suficiente para atingir o m
í
nimo por aluno definido nacionalmente -, s
ã
o verbas p
ú
blicas de titularidade da Uni
ã
o.

Em suporte a essa conclus
ã
o, cumpre anotar a Jurisprud
ê
ncia da CORTE que, para efeitos de delimita
çã
o da compet
ê
ncia da Justi
ç
a Federal, afirmou a natureza federal dos valores repassados aos Estados e Munic
í
pios a t
í
tulo de complementa
çã
o do FUNDEB
:

(...)
”

Consoante decidido na A
çã
o C
í
vel Origin
á
ria n
º
1109, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, a compet
ê
ncia da Justi
ç
a Federal na esfera c
í
vel somente se verifica quando a Uni
ã
o tiver leg
í
timo interesse para atuar como autora, r
é
, assistente ou opoente, conforme disposto no art. 109, inciso I, da Constitui
çã
o, denotando-se que essa compet
ê
ncia adv
é
m do fato de haver repasse de recursos federais a t
í
tulo de complementa
çã
o, sen
ã
o vejamos:

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUI
ÇÕ
ES. CARACTERIZA
ÇÃ
O. AUS
Ê
NCIA DE DECIS
Õ
ES DO PODER JUDICI
Á
RIO. COMPET
Ê
NCIA DO STF. ART. 102, I, f, CF. FUNDEF. COMPOSI
ÇÃ
O. ATRIBUI
ÇÃ
O EM RAZ
Ã
O DA MAT
É
RIA. ART. 109, I E IV, CF. 1. Conflito negativo de atribui
çõ
es entre
ó
rg
ã
os de atua
çã
o do Minist
é
rio P
ú
blico Federal e do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual a respeito dos fatos constantes de procedimento administrativo. 2. O art. 102, I, f, da Constitui
çã
o da Republica recomenda que o presente conflito de atribui
çã
o entre os membros do Minist
é
rio P
ú
blico Federal e do Estado de S
ã
o Paulo subsuma-se
à
compet
ê
ncia do Supremo Tribunal Federal . 3. A sistem
á
tica de forma
çã
o do FUNDEF imp
õ
e, para a defini
çã
o de atribui
çõ
es entre o Minist
é
rio P
ú
blico Federal e o Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, adequada delimita
çã
o da natureza c
í
vel ou criminal da mat
é
ria envolvida 4.A compet
ê
ncia penal, uma vez presente o interesse da Uni
ã
o, justifica a compet
ê
ncia da Justi
ç
a Federal (art. 109, IV, CF/88) n
ã
o se restringindo ao aspecto econ
ô
mico, podendo justific
á
-la quest
õ
es de ordem moral . In casu, assume peculiar relev
â
ncia o papel da Uni
ã
o na manuten
çã
o e na fiscaliza
çã
o dos recursos do FUNDEF, por isso o seu interesse moral (pol
í
tico-social) em assegurar sua adequada destina
çã
o, o que atrai a compet
ê
ncia da Justi
ç
a Federal, em car
á
ter excepcional, para julgar os crimes praticados em detrimento dessas verbas e a atribui
çã
o do Minist
é
rio P
ú
blico Federal para investigar os fatos e propor eventual a
çã
o penal. 5.
A compet
ê
ncia da Justi
ç
a Federal na esfera c
í
vel somente se verifica quando a Uni
ã
o tiver leg
í
timo interesse para atuar como autora, r
é
, assistente ou opoente, conforme disposto no art. 109, inciso I, da Constitui
çã
o . A princ
í
pio, a Uni
ã
o n
ã
o teria leg
í
timo interesse processual, pois, al
é
m de n
ã
o lhe pertencerem os recursos desviados (diante da aus
ê
ncia de repasse de recursos federais a t
í
tulo de complementa
çã
o), tampouco o ato de improbidade seria imput
á
vel a agente p
ú
blico federal
. 6. Conflito de atribui
çõ
es conhecido, com declara
çã
o de atribui
çã
o ao
ó
rg
ã
o de atua
çã
o do Minist
é
rio P
ú
blico Federal para averiguar eventual ocorr
ê
ncia de il
í
cito penal e a atribui
çã
o do Minist
é
rio P
ú
blico do Estado de S
ã
o Paulo para apurar hip
ó
tese de improbidade administrativa, sem preju
í
zo de posterior deslocamento de compet
ê
ncia
à
Justi
ç
a Federal, caso haja interven
çã
o da Uni
ã
o ou diante do reconhecimento ulterior de les
ã
o ao patrim
ô
nio nacional nessa
ú
ltima hip
ó
tese.

(STF - ACO: 1109 SP, Relator.: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 05/10/2011, Tribunal Pleno, Data de Publica
çã
o: AC
Ó
RD
Ã
O ELETR
Ô
NICO DJe-047 DIVULG 06-03-2012 PUBLIC 07-03-2012 - grifei)

Dessa forma, observa-se que a compet
ê
ncia
é
concorrente, n
ã
o se mostrando nula a atua
çã
o do Tribunal de Contas em quest
ã
o. Contudo, observando-se que nos recursos em an
á
lises constam repasses da Uni
ã
o para o FUNDEB (Id 26661266-P
á
g 7), necess
á
rio concluir-se pela incompet
ê
ncia da Justi
ç
a Estadual para julgar o feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2026